Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703161-72.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PAULO ANTONIO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA CRISTINA PIRES DE ARAUJO APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O Em análise o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões recursais pela autora apelada IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A Constituição Federal de 1988 resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Cuidando-se de pessoa jurídica, não incide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Com efeito, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se confere: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez não demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita, diante da possibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644309, 07293176420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, a autora apelada postula a concessão do benefício sem coligir quaisquer documentos comprobatórios do alegado estado atual de miserabilidade. Posta a questão nestes termos, para fins de apreciação do pedido de gratuidade, com apoio no art. 99, caput e §2o, do Código de Processo Civil, faculto à autora apelada juntar aos autos balanços patrimoniais, balancetes contábeis, notas explicativas contábeis, demonstrativos financeiros e planos de pagamento de débitos e/ou contratos firmados, no período de 2 (dois) anos, de forma integral, além de quaisquer outros documentos complementares que reputar pertinentes para tal análise. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Escoado o prazo assinalado, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator